Tribunal: TJDFT
Processo: 0000501-18.2010.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. PREVISÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE ENTREGA DE LOTES À EMPRESA CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PROCURADOR DA CONTRATANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
1. Tendo em vista que, no negócio jurídico objeto da demanda, não houve participação da União, de entidade autárquica ou empresa pública federal, não há como ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar demanda em que se discute o cumprimento de obrigação contratual.
2. Constatado que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não surtirá reflexo na órbita de direitos pessoais do condomínio onde se localiza os imóveis oferecidos como pagamento pelos serviços prestados pela empresa autora ou dos demais condôminos, tem-se por não caracterizada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, circunstância que torna incabível o acolhimento da pretensão de reconhecimento da nulidade do processo.
3. Mostra-se correta a aplicação da teoria da aparência, quando verificado que a pessoa que firmou os instrumentos de cessão de direitos de imóveis dados como pagamento por serviços prestados pela empresa autora é a mesma que figurou como procurador da empresa ré no contrato originário, no qual foi pactuada tal forma de adimplemento.
4. A celebração de contratos de compromisso de compra e venda, envolvendo os imóveis dados em garantia pela parte contratante, no termo aditivo celebrado pelas partes, conduz à presunção de que houve cumprimento da obrigação contratual por parte da empresa contratada, nos limites do pagamento efetuado.
5. Deixando a empresa ré de apresentar prova do descumprimento da obrigação assumida pela empresa autora, correta se mostra a sua condenação à obrigação de realocação dos imóveis, na forma prevista em Termo de Ajustamento de Conduta, ou ao pagamento de indenização por perdas e danos.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.